Tribunal: TCU
Processo: 000.171/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor de Mateus Vasconcelos, prefeito de Pedro Canário/ES de 2009 a 2010, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Mateus Vasconcelos, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Pedro Canário/ES, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208, 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Mateus Vasconcelos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 289,80 31/12/2009 30.647,09 6/2/2009 5.567,00 25/6/2009 9.4. aplicar a Mateus Vasconcelos, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 9.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.7. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos responsáveis.